Tribunal: TCU
Processo: 011.741/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6748/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU e com o inciso I do art. 463 do Código de Processo Civil, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 2333/2020-TCU-Primeira Câmara , proferido no processo a seguir relacionado, para fins de correção de erro material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos do instrumento legal, ora retificado: 1. Processo TC- Processo 011.741/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação dos Trabalhadores Rurais Sem Terra da Fazenda Alencauto Iv (09.194.908/0001-58); Jose Evangelista Alves (XXX.634.673-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Piauí 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. retificar o subitem 9.1: onde se lê: " julgar irregulares as contas [...] e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas [...]", leia-se: " julgar irregulares as contas [...] e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas [...]"; 1.7.2. retificar o subitem 9.3: onde se lê: " fixar, com fundamento no art. 25 da Lei 8.443/1992 c/c art. 214, III, "a" do Regimento Interno deste Tribunal, prazo de quinze dias para que os responsáveis mencionados nos subitens anteriores comprovem o recolhimento das dívidas [...]", leia-se: " fixar, com fundamento [...] mencionados no subitem anterior comprovem o recolhimento das dívidas [...]".